Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700529-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. J. M. B. REPRESENTANTE: JOELMA MARTINS MENDANHA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A ilustre representante do Ministério Público (ID 15222981) noticia a prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente, conforme se vê nos autos de referência (Processo no 0700030-70.2020.8.07.0018, ID 55167669). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador